Tribunal: TJDFT
Processo: 0751645-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751645-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LORENA INACIO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo executado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0711418-42.2021.8.07.0015), iniciada por LORENA INACIO CARDOSO. A decisão agravada rejeitou a impugnação aos cálculos oposta pelo INSS, visando incidência do INPC, e homologou o valor corrigido pelo IPCA-e, nos seguintes termos: Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado "a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 29/04/21 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível". O exequente apresentou planilha de cálculo com os valores que entendia devidos no ID 166480311. A contadoria judicial apresentou parecer concordando com os valores apresentados pelo exequente (ID 166845903). Intimada, a exequente concordou com o parecer da contadoria judicial. Intimado, o INSS impugnou os cálculos da contadoria e apresentou planilha de cálculo (ID 168065728). É o relatório. Decido. De fato, não assiste razão à impugnação do INSS de ID 168065726 e que a planilha de cálculo apresentada no ID 168065728 não encontra-se correta quanto ao índice de correção monetária, uma vez que utilizou o INPC até 11/2021 e o índice correto é o IPCA-e, conforme Repercussão Geral do STF. Verifico, contudo, que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente no ID 166480311 encontra-se correta. Isto posto, rejeito a impugnação do INSS de ID 168065726 e homologo os cálculos nos valores apurados no documento de ID 166480311 (principal + honorários advocatícios), para pagamento na forma de Requisição de Pequeno Valor - RPV. Intimem-se as partes para ciência. Sem impugnação, expeçam-se Requisições de Pequeno Valor - RPV nos montantes indicados. Após, intimem-se as partes, no prazo de 02 (dois) dias, para ciência dos documentos expedidos. Em seguida, aguarde-se a satisfação do crédito no prazo legal de 2 (dois) meses”. (ID 173664561.) Os embargos opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs embargos de declaração da decisão de ID 173664561, alegando que omissão quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado. Intimado, o embargado quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Recebo os embargos de declaração, porquanto tempestivos. De fato, não há contradição, omissão nem obscuridade na decisão impugnada. O INSS insurge-se, na verdade, quanto ao mérito da pretensão, já decidido e que só merece reparo em grau do recurso cabível perante o E. TJDFT. Os embargos de declaração prestam-se a sanar contradição, omissão ou obscuridade na decisão e não a reformá-la, quando os fundamentos já foram nela expendidos. Trata-se, no caso, de verdadeira insurreição acerca do conteúdo decisório. Isto posto, rejeito os embargos declaratórios. Int.”. (ID 176740292.) No agravo, o INSS pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que o valor exequendo seja reajustado pelo INPC e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, argumenta que na execução de valores decorrente de benefício assistencial (benefício de prestação continuada), deve ser utilizado o IPCA-e, conforme Tema 810 do STF. Contudo, no caso em análise, tratando-se de benefício previdenciário acidentário (decorrente de demanda previdenciária), deve incidir o INPC, nos termos do Tema 905 do STJ, por meio do qual a Corte Superior "ao interpretar a decisão do STF, manteve a orientação de utilização do IPCA-E, exceto para demandas previdenciárias, mencionando expressamente que neste caso utiliza-se o INPC”. (ID 54102140 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a fase de cumprimento de sentença que condenou o INSS "a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 29/04/21 até sua reabilitação profissional administrativa, (...) obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação". O INSS se insurge contra a decisão que rejeitou a incidência do INPC e homologou o cálculo que aplicou o IPCA sobre o valor exequendo, relativo às parcelas a título de auxílio-doença acidentário vencidas devidas pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária. O cerne da questão cinge-se aos índices referentes à correção monetária e os juros que devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública por sentença judicial transitada em julgado. A condenação ainda não está incluída em precatório, assim, incide o julgamento do STF no RE 870.947/SE. O referido precedente, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos Tema 810/STF, estabeleceu ser inaplicável a TR (índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança) para a correção monetária do débito devido pela Fazenda Pública, porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Ultrapassada a questão da inconstitucionalidade da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda, passa-se à definição de qual o índice aplicável. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes: “(...) Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...)" (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018) – g.n. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de parcelas não pagas a título de auxílio-doença vencidas desde 29/04/21 pela Fazenda Pública apurada em cumprimento de sentença proferida em ação previdenciária. Aplicável, portanto, o item 3.2 que trata das “Condenações judiciais de natureza previdenciária”, o qual registra que: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.” Logo, de acordo com a referida decisão, os valores devidos pela Fazenda Pública, na hipótese dos autos, serão corrigidos monetariamente pelo INPC, índice a ser aplicado as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Nesse sentido: “(...) Nos termos da Lei aplicável à matéria, o segurado que estiver recebendo auxílio-doença deverá se submeter a procedimento de reabilitação profissional, oportunidade na qual o INSS poderá considerá-lo reabilitado para o exercício de outras atividades laborativas ou então determinar a aposentadoria por invalidez, tudo a seu critério e melhor juízo. Desta forma, não há que se falar em interferência do Poder Judiciário nos critérios administrativos autorizadores para determinação de reabilitação profissional. 3. Diante do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, a TR (taxa referencial), prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Por se tratar de condenação judicial de natureza previdenciária e acatando o que fora decidido nos Recursos Especiais Repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1.495.146/MG (tema 905), tem-se que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. (...)” (07040810720188070015, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 16/12/2020.) - g.n. “(...) A sentença que determina o encaminhamento do segurado ao programa de reabilitação profissional, e posterior convolação do auxílio-doença em auxílio acidente, nos termos do que preceitua a Lei 8.213/91, não é caracterizada como condicional. Jurisprudencia desta Corte. 3. Por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, a Colenda Suprema Corte debruçou-se sobre a sujeição dos processos e das condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial adotado pelas autoridades monetárias, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda. Enfim, aplica-se o INPC sobre os débitos judiciais da fazenda pública de natureza previdenciária. (...)” (00109194620148070015, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 17/12/2020.) - g.n. Portanto, presentes os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, do INPC como índice de correção monetária. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator